Tribunal: TJMT
Processo: 1032001-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032001-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. J. T. D. A. - CPF: 065.994.361-10 (APELADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), MARYA EDWARDA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 064.978.321-22 (APELADO), SONIA SILVIA TEIXEIRA - CPF: 015.311.601-31 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), SONIA SILVIA TEIXEIRA - CPF: 015.311.601-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO DE ATRASO DE 13 (TREZE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o contrato seja assinado por terceiro, consta o nome das autoras como beneficiárias do pacote de viagem, de maneira que possuem legitimidade ativa para promover a presente demanda.

Posição do STJ de que a agência de turismo responde solidariamente pelos danos causados quando o consumidor adquire pacote de viagem, e não apenas passagens aéreas.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do vôo, por período superior a 13 (treze) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Deve ser reduzido o
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para se adequar aos precedentes desta Câmara Cível em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Dano Moral de no 1032001-80.2021.8.11.0041, ajuizada por A. J. T. D. A. e M. E. T. D. F., representados por SONIA SILVIA TEIXEIRA,
julgou parcialmente procedentes
o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida CONDENAR ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”
(Id. 147528665).

Em suas razões, de Id. 147528668, a apelante defende, em síntese, a reforma da sentença com a extinção sem resolução do mérito dos autos, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora totalmente ilegítima para configurar no polo ativo da presente demanda e também face a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Alega que foi informado na própria petição inicial e demonstrado nos documentos juntados nos autos quem realizou a compra do pacote de viagem e firmou o contrato, ora objeto da lide, uma terceira chamada SILVANIA SILVIA TEIXEIRA e não os autores.

Destaca, em seguida, que somente a companhia aérea poderia dar os devidos esclarecimentos quanto ao cancelamento do voo por ela realizada, visto que a CVC foi mera intermediadora da venda e que os pagamentos foram realizados diretamente para o fornecedor.

Sustenta a inaplicabilidade das regras contidas nos artigos 14 e 20 do CDC, conforme contido, inclusive, na Nota Técnica expedida pela SENACON, havendo, portanto, causa excludente de responsabilidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e parágrafo 3o, inciso II, do artigo 14 do CDC.

Quanto ao dano moral, defende sua ausência no caso dos autos, uma vez que o cancelamento do voo se deu em decorrência da reestruturação da malha aérea durante a Pandemia da COVID-19, o que configura fortuito externo/força maior.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 147528669, pelo desprovimento do recurso.

A representante Ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em parecer de Id. 155046171, manifestou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A. tenta se eximir da responsabilidade pela indenização pleiteada fixada pelo Julgador
a quo
a ser paga aos recorridos, A. J. T. D. A. e M. E. T. D. F., no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), para cada um deles, a título de danos morais, em decorrência de cancelamento de voo.

Consta na exordial que os autores adquiriram um pacote de viagem com as empresas requeridas e transporte aéreo, com partida de Cuiabá/MT para Natal e João Pessoa/PB. Inicialmente com a data prevista pra de 17 de outubro de 2020 a 25 de outubro de 2020, mas em virtude da pandemia da Covid-19 transferiram a viagem para 12 de Março de 2021.

Narram que no dia do embarque da volta, 21 de Março de 2021 às 16h55min, foram informados do cancelamento do voo e com muita insistência junto a companhia aérea a autora conseguiu um voo junto outra companhia aérea, Azul, às 20h00min, com destino a Recife/PE depois realizou outra conexão em Belém do Pará/PA, às 22h30min, e seguiu para Brasília/DF às 05h10min e chegaram em Cuiabá/MT às 09h55min do dia 22 de Março de 2021, ocasionando um atraso de 13 hora de atraso.

Informaram, ainda, que diante do cancelamento do voo inicial ficaram mais de 05 (cinco) horas no aeroporto, sem lugar para dormir.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face
decisum
insurge-se a requerida pleiteando a improcedência da demanda.

Pois bem.

A apelante assevera que as autoras, ora apeladas, não detêm legitimidade ativa para figurar na presente demanda.

Contudo, a irresignação não prospera.

Isso porque, consta no contrato de Id. 147527323 - pg. 11, os nomes das autoras/apeladas como beneficiárias do serviço de turismo. A prova contida nos autos demonstra, inclusive, a emissão de recibos em nome das autoras como passageiras.

Portanto, embora o contrato seja assinado por Silvania Silva Teixeira, as apeladas fazem parte do contrato, que tem como objeto pacote de viagem, de maneira que possuem legitimidade ativa para promover a presente demanda.

A parte apelante sustenta, também, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, por ser mera intermediadora de agência de turismo sem qualquer controle ou responsabilidade pelo conteúdo da prestação de serviço.

O que também não prospera.

No caso, é fato incontroverso que o pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem) foi adquirido por intermédio de agência de turismo, ora apelante, que, por certo, se beneficiou com a venda. Ou seja, não se trata de contrato de intermediação que se limita ao negócio jurídico da venda dos bilhetes/passagens, pois apenas neste caso caberia a alegação de exclusão de responsabilidade.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a agência de turismo que comercializa o pacote possui responsabilidade solidária com os demais fornecedores constantes da cadeia de prestação de serviços. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INSURGÊNCIA DA EMPRESA. 1. Rever a conclusão do tribunal a quo acerca dos requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula no 7 desta corte superior. 2. A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que a agência de turismo comerciante de pacotes de viagens também responde solidariamente, nos termos do art. 14 do código consumerista, pela falha na prestação dos serviços oferecidos aos consumidores . 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 568.179; Proc. 2014/0212076-9; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 16/02/2016)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. É entendimento desta corte que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagem é responsável solidária por eventuais vícios ou defeitos na prestação do serviço .
(STJ; Ag-REsp 604.471; Proc. 2014/0278506-5; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 05/03/2015)"

Assim, diante da solidariedade, trazida pelo art. 25 do CDC, cabe ao consumidor escolher se demanda o fornecedor mediato, imediato ou todos envolvidos na cadeia de produção/circulação, restando ao fornecedor que vier a cumprir com a obrigação de indenizar o direito de regresso contra os demais participantes do fato lesivo.

O recurso, portanto, não comporta provimento no ponto.

Quanto ao mérito, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, configurada a relação de consumo, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das exigências consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, embora a apelante não negue a ocorrência do fato, qual seja atraso, perda de conexão e cancelamento do voo de volta, com o atraso equivalente a 13 (treze) horas para chegarem ao destino final, defende a tese de que inexiste dano moral no caso em comento por excludente de força maior decorrente da Pandemia Covid-19 e que os valores fixados tal título foram excessivos.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas.

Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever a mesma prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, o que não aconteceu no presente caso, pois houve o cancelamento de voo sem que houvesse sido prestadas as devidas informações e assistência às autoras no período em que tiveram que aguardar a realocação de voo.

A Resolução 556/20 da ANAC não desobriga a companhia de realizar a mais breve reacomodação do passageiro em outro voo ou de lhe prestar auxílio referente à alimentação, transporte e hospedagem durante o período em que aguardasse a partida para o destino originalmente contratado.

Esses fatos, por si só, evidenciam o defeito na prestação do serviço de maneira inquestionável. Assim, sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral das autoras que se viram frustradas em sua viagem de retorno para casa.

Caso a parte recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela apelante gera lucros e, por evidente, há de suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores hipossuficientes, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável dos danos que provocou.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas.
A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva da parte ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia fixada em primeiro grau de
R$15.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores
, mostra-se elevada,
devendo ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, cumprindo-se, com isso, a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, diante da sua capacidade econômica.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores.

Inaplicáveis as disposições do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023